Tribunal: STF
Processo: ARE 1563780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGENS ÍNTIMAS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação criminal interposta por CESAR DUARTE DIEP HAGE contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, F.M.C., após esta relatar divulgação indevida de imagens íntimas obtidas por hackeamento das câmeras de segurança de sua residência. As medidas incluem proibição de aproximação e contato, além de restrição de posse de arma de fogo. O apelante alegou cerceamento de defesa e pleiteou a revogação das medidas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na aplicação das medidas protetivas; (ii) determinar se há fundamento para a manutenção das medidas protetivas de urgência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    As medidas protetivas de urgência são confirmadas com base em jurisprudência do STJ, que lhes atribui natureza de tutela inibitória, vigentes enquanto persistir a situação de risco à vítima.



    Não há elementos nos autos que indiquem mudança no contexto fático ou jurídico que justifique a revogação das medidas, sendo necessária a sua manutenção para assegurar a proteção à vítima.



    A vontade da ofendida pela manutenção das medidas é clara, não havendo desinteresse ou desnecessidade, o que reforça a necessidade de manutenção das cautelas impostas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de perigo à vítima.



    A decisão que impõe medidas protetivas submete-se à cláusula rebus sic stantibus, sendo necessária a comprovação de alteração fática ou jurídica para sua modificação ou revogação.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22, incisos II e III.



    Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII, XXXIV, alíneas “a” e “b”, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A defesa postulou a reforma da decisão que estabilizou as medidas protetivas de urgência já fixadas mediante a revogação delas.



    Entretanto, analisando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta provimento.



    Observo que a decisão impugnada está suficientemente fundamentada, devendo prevalecer a vontade e os interesses da ofendida no caso em comento.



    De fato, restou claro que o desejo mais atual da ofendida é pela manutenção das medidas protetivas, de sorte que não há que se falar em desinteresse ou desnecessidade de se mantê-las, tampouco, contrariar essa pretensão, notadamente, quando não há motivos para desacreditar os elementos que conduziram a imposição dessas cautelas especiais.



    Ademais, é importante consignar que, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, razão pela qual devem se manter vigentes enquanto perdurar a situação de perigo[1].



    Em outras palavras, a decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, é necessário que o juiz se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico, o que, ao menos até o presente momento, não me parece ter ocorrido no caso aqui examinado.



    Assim, evidente a presença de lastro fático probatório suficiente a justificar a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas, sendo necessária, pois, a manutenção delas, em atenção aos princípios da atualidade, necessidade e razoabilidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente